Tribunal: TJES
Processo: 5026152-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026152-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILEZIA SIMPLICIO DE ANDRADE COUTINHO
RECORRIDO: DECORA DESIGN COMERCIO LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026152-94.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SILEZIA SIMPLICIO DE ANDRADE COUTINHO

RECORRIDO:
DECORA DESIGN COMERCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUNTADA DE CHEQUES. EVENTUAL AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DOS TÍTULOS EMITIDOS NÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização material no que se refere ao valor de R$ 21.706,00, referente aos valores pagos via cheque. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que o prejuízo material reclamado pelo Recorrente no que se refere aos pagamentos realizados via cheque não foram efetivamente comprovados, entendo que a juntada dos títulos emitidos, somada à ausência de impugnação da parte requerida no sentido de que negar a efetiva ocorrência de suas compensações (tendo sido decretada, inclusive, a revelia da Recorrida), é suficiente à comprovação do dano suportado, fazendo jus à indenização respectiva.

(3). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida ao pagamento de R$ 21.706,00 a título de danos materiais, referentes apenas aos cheques emitidos pela Recorrente em favor da Recorrida,
ficando incólumes, ademais, os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(4). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)